Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-62.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o aresto embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – Matéria apreciada de forma precisa e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – O embargante não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o aresto embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – Matéria apreciada de forma precisa e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente analisada pela Turma Julgadora – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO WAGNER, é embargado BANCO ORIGINAL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
2
VOTO No 18272
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003606-62.2018.8.26.0010/50000
EMBARGANTE: MARCELO WAGNER
EMBARGADO: BANCO ORIGINAL S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A finalidade de
prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o
reexame de questões decididas no acórdão – Desnecessidade
de expressa menção a dispositivos legais quando o aresto
embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente
Matéria apreciada de forma precisa e que ficou
expressamente prequestionada no acórdão embargado O
embargante não apontou qualquer argumento deduzido no
processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pela Turma Julgadora Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente analisada pela Turma Julgadora

Natureza infringente dos embargos de declaração

Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil
Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Marcelo
Wagner contra o v. acórdão de fls. 151/163 que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
O embargante alegou, em síntese, que os presentes
embargos tinham a finalidade de prequestionar a matéria discutida.
Sustentou que “no recurso interposto, foi questionado
os juros moratórios, juros capitalizados, comissão de permanência,
utilização da TR, sucumbência, e mesmo realização de prova pericial”, não
tendo ficado claro o não provimento destes pedidos.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos,
“para que sanando-se as omissões apontadas e sendo tais omissões
sanadas e ficando esclarecidos estes aspectos, com a devida adoção pelo
órgão julgador de explicita tese sobre a matéria ventilada, na conformidade
com o que determina as sumulas 356 do STF e 211 do STJ, e
PRINCIPALMENTE para fins de prequestionamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
3
Intimado na forma do artigo 1.023, §2o, do atual
Código de Processo Civil, o embargado pugnou pela rejeição dos presentes
embargos (fls. 6/7).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
No caso vertente, os presentes embargos de
declaração foram opostos para fim de prequestionar a matéria discutida.
Com efeito, cumpre ressaltar que a matéria ventilada
no recurso de apelação foi devidamente apreciada e ficou expressamente
prequestionada no v. acórdão embargado (fls. 163).
Ademais, no que tange ao prequestionamento,
desnecessária é a expressa menção a dispositivos de lei quando o v.
acórdão examina toda a matéria trazida pelo recorrente, como no caso
vertente.
Neste aspecto, deve-se salientar que a finalidade de
prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de
questões decididas no v. acórdão, valendo lembrar que os embargos de
declaração estão limitados às hipóteses elencadas no citado artigo 1.022,
do novo Código de Processo Civil, que não ocorreram no caso vertente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos
de
declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de
questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição e omissão afastada” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2005148-94.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
4
Com relação à clareza quanto ao não provimento do
recurso no tocante aos “juros moratórios, juros capitalizados, comissão de
permanência, utilização da TR, sucumbência, e mesmo realização de prova
pericial” busca o embargante rediscutir questões já analisadas pela Turma
Julgadora, conforme se vislumbra dos seguintes trechos do v. acórdão
embargado (fls. 158/163):
“Na espécie, como foi bem ponderado na r. sentença, “no caso
dos autos, não se demonstrou abusividade na taxa de juros cobrada pelo autor, sendo
notório que a taxa de juros de débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito é
elevada” (fls. 88).
Assim, considerando que, nas faturas carreadas aos autos
(fls. 12/19), não ficou demonstrada a cobrança de juros remuneratórios abusivos, é
incabível a limitação deste encargo, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
seguinte precedente:
“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende
da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios deve
ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano.
Incidência da Súmula 382/STJ” (Processo AgRg no REsp 795722/RS Agravo Regimental no Recurso Especial:
2005/0186172-9 Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do Tj/Rs) Terceira Turma
Julgado em 27/04/2010 Data da Publicação/Fonte: DJe 07/05/2010).
Neste contexto, considerando que o apelante se limitou a
pleitear a limitação dos juros a 12% ao ano, sem demonstrar dados concretos que
indicassem a existência de discrepância entre as taxas aplicadas pelo banco autor em
comparação com a média praticada no mercado para operações da mesma natureza e
período, é incabível a limitação deste encargo.
Bem por isso, a produção de perícia contábil pleiteada pelo
recorrente para apuração dos valores pagos e a pagar, a partir da aplicação de juros
de 1% ao mês, seria inócua, uma vez que as taxas de juros praticadas devem ser
mantidas, conforme pactuadas.
Por conseguinte, o recurso não comporta provimento,
neste aspecto.
DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Com relação à capitalização mensal dos juros remuneratórios, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 539, consolidou o seguinte
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
5
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada.”
Na espécie, o contrato que autorizou a emissão do cartão de
crédito que motivou o débito discutido nestes autos foi celebrado em 12 de agosto de 2015
(“Item 3. Cartão de crédito”- fls. 5), sendo de notar que nele consta a expressa previsão de
capitalização mensal dos juros, cujas taxas seriam informadas ao titular do cartão por meio
das faturas enviadas, conforme demonstram os documentos de fls. 12/19, que instruíram a
petição inicial.
Vale ressaltar que, utilizando por base a fatura vencida em
10/11/2017, que acarretou a dívida questionada nestes autos, a capitalização dos juros
também está evidenciada pelas taxas mensais e pactuadas, porquanto nela consta a
aplicação das seguintes alíquotas: 11,90% ao mês e 285,44% ao ano (fls. 13), o que
configura capitalização, uma vez que, pelo cálculo linear de juros, a taxa anual seria de
142,8% (1,99% multiplicado por 12).
Nestas condições, de conformidade com a súmula no 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Tal capitalização, expressamente pactuada, não é ilegal, pois
tem amparo na citada Medida Provisória no 2.170-36/2001, cuja aplicação tem sido admitida
pelo Superior Tribunal de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi proclamada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Bem por isso, neste contrato admite-se a capitalização de
juros, na forma pactuada.
DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA
O apelante se insurgiu quanto à cobrança de comissão de
permanência, bem como quanto à utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária.
Com efeito, a legalidade da comissão de permanência já foi
admitida pela jurisprudência, conforme súmula n° 294 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, com o seguinte verbete: “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Entretanto, a aplicação deste encargo foi restringida pelo
Superior Tribunal de Justiça, pois não pode ser cumulada com correção monetária (súmula
30), com juros remuneratórios (súmula 296) e com qualquer outro encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
6
Além disso, aquela Corte Superior também editou a súmula no
472, com o seguinte verbete: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Destarte, é pacífica, na jurisprudência, a possibilidade de
cobrança de comissão de permanência, na forma ora mencionada, desde que prevista em
cláusula contratual.
Contudo, no contrato questionado, não há previsão de
comissão
de
permanência
(fls.
5;
8/9),
sendo
pactuados,
apenas,
juros
remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, em caso de atraso de
pagamento.
Assim, dada a ausência de pactuação, tal encargo não pode
ser aplicado na operação discutida nestes autos.
Assim também, não há informação a respeito do índice de
correção aplicado sobre o débito.
Neste contexto, é inadmissível a adoção da Taxa Referencial
(TR) como índice de atualização, a qual somente poderia incidir se fosse pactuada, de
conformidade com a súmula no 295 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada”.
Todavia, não é possível verificar se, sobre o débito original,
incidiram comissão de permanência ou a TR, para composição do saldo devedor, bem como
se os termos pactuados foram respeitados pelo autor.
Isto porque, da análise dos autos, não se vislumbra a
apresentação de demonstrativo de evolução do débito, não obstante o banco autor tivesse
mencionado, na petição inicial, que “o saldo devedor de responsabilidade do Requerido,
atualizado até 03/05/2018, acrescido de encargos financeiros e juros, perfaz o total de R$
127.723,11 (cento e vinte e sete mil setecentos e vinte três reais e onze centavos)
conforme planilha atualizada do débito” (fls. 2/3).
Ressalte-se que o réu, ora apelante, não nega a inadimplência,
tampouco a utilização do cartão de crédito que a motivou, insurgindo-se somente quanto aos
valores e encargos aplicados pela instituição financeira.
Nestas condições, considerando que a comissão de
permanência e a TR não podem ser aplicadas na operação em questão, e que não há
demonstração sobre os encargos utilizados para formação do saldo devedor, o banco
autor deverá, em fase de liquidação de sentença, a fim de sanar tal vício, apresentar o
devido demonstrativo de evolução do débito, para apuração do real saldo devedor,
não podendo ser acolhida a mera indicação do valor de R$ 127.723,11 (cento e vinte e
sete mil, setecentos e vinte e três reais e onze centavos), sem qualquer demonstrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
7
que o embase.
(...)
Por conseguinte, o recurso comporta provimento, neste
aspecto, a fim de determinar o recálculo do saldo devedor, pelo banco autor, a ser
realizado em liquidação de sentença, com observação dos termos pactuados entre as
partes.
Destarte, considerando que o banco autor decaiu de parte
mínima do pedido, arcará o réu, por inteiro, com o pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do parágrafo único, do
artigo 86, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria alegada neste
recurso, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.”
Assim, todas as questões trazidas no recurso foram
devidamente apreciadas, de forma precisa, no v. aresto embargado, tendo
ficado suficientemente claro o provimento do apelo apenas quanto aos
encargos decorrentes da mora, que implicaram na determinação de
recálculo do saldo devedor em liquidação de sentença. Foi exposto,
também, que houve sucumbência mínima do autor, ora embargado, de
modo que foi atribuída ao réu, ora embargante, a totalidade das verbas
sucumbenciais.
Neste contexto, pretende o embargante rediscutir
matérias já analisadas pela Turma Julgadora, o que é incabível.
Ressalte-se que o embargante não apontou qualquer
argumento deduzido no processo que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma
Julgadora.
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003606-62.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
8
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01.191. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE''.
1. "Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro".
2. "Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende
ver alterado o acórdão de acordo com sua tese" (EDcl no REsp 1169806 / RJ -
Embargos de Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 - Relator: Ministro
Humberto Martins - Segunda Turma - Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/2, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR